Tribunal: TJES
Processo: 0004350-29.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004350-29.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO AFONSO THOMAZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0004350-29.2020.8.08.0035

APELANTE: PAULO AFONSO THOMAZ

Advogado do(a) APELANTE: THIAGO RICHARD FONSECA DA SILVA - ES30765-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA AQUISIÇÃO OU POSSE DOS OBJETOS FURTADOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por PAULO AFONSO THOMAZ contra sentença que o condenou pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, §1º, do Código Penal), à pena de 4 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, além de 23 dias-multa, pela suposta aquisição de materiais subtraídos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, na cidade de Vila Velha/ES.

O corréu CLEIDIONE ROSA DA SILVA EVARISTO foi condenado por furto qualificado (art. 155, § 4º, II e IV, do CP), sem interposição de recurso.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se restou comprovada a aquisição, posse ou ciência da origem ilícita dos bens furtados pelo recorrente, a justificar sua condenação por receptação dolosa qualificada.

III. Razões de decidir

As provas constantes dos autos não demonstram a efetiva posse ou aquisição do material subtraído, tampouco a ciência do recorrente quanto à sua origem criminosa.

Contradições nos depoimentos de agentes públicos e ausência de elementos objetivos tornam a prova da autoria penal inconclusiva.

A ausência de tradição na compra dos materiais afasta a tipicidade do crime de receptação dolosa, impondo a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para absolver o recorrente com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento
:
“1. A ausência de provas seguras e inequívocas sobre a aquisição, posse ou ciência da origem ilícita dos bens subtraídos impede a condenação pelo crime de receptação dolosa.
2. A condenação penal exige certeza quanto à autoria e materialidade, não sendo admitida com base em presunções ou indícios frágeis.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180, §1º; CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 712.781, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0004350-29.2020.8.08.0035

APELANTE: PAULO AFONSO THOMAZ

Advogado do(a) APELANTE: THIAGO RICHARD FONSECA DA SILVA - ES30765-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por PAULO AFONSO THOMAZ em face da sentença (ID 12590582) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando Cledione Rosa da Silva Evaristo pela prática da conduta prevista no art. 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal, e o apelante PAULO AFONSO THOMAZ pela prática da conduta prevista no art. 180, § 1º, do Código Penal, impondo ao recorrente a pena de 04 (quatro) anos, 03 (três) e 10 (dez) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, fixado cada dia-multa no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a ausência de prova suficiente para embasar a condenação, argumentando que, no momento da abordagem, ainda não havia concretizado a compra dos materiais furtados, os quais teriam sido deixados na entrada do ferro-velho enquanto o réu atendia outros catadores de recicláveis, circunstância corroborada por testemunhas ouvidas nos autos. Aponta, ademais, contradições nos depoimentos prestados por agentes públicos no que se refere à localização exata do material apreendido. Alternativamente, pleiteia a absolvição com base na dúvida razoável, a aplicação do perdão judicial, a desclassificação para a forma culposa do tipo penal, a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento da agravante da reincidência, a imposição de regime prisional mais brando, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a fixação da pena de multa em seu patamar mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela absolvição do apelante.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 16027848, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, pugnando pela absolvição do apelante, por entender não comprovada a efetiva aquisição ou recepção dos bens furtados, havendo dúvida razoável quanto à sua conduta, motivo pelo qual adere à tese absolutória defendida pela Defesa.

Em síntese, extrai-se da denúncia que:

“
[...] na noite de 20 de fevereiro de 2020, por volta das 23 horas, o denunciado CLEIDIONE, acima qualificado, previamente ajustado com um indivíduo identificado apenas como “Noel”, subtraiu, para si, cinco peças de perfil de alumínio da Igreja Adventista do Sétimo Dia, localizada na Rua Henrique Moscoso, nº 1111, Centro, Vila Velha/ES (auto de apreensão acostado aos autos), os quais foram adquiridos pelo denunciado PAULO no exercício de atividade comercial, em seu estabelecimento de comercialização de sucata, mesmo sabendo tratar-se de produto de crime.

Emerge dos autos que, na noite dos fatos, o denunciado CLEIDIONE e o indivíduo identificado como Noel pularam o muro da Igreja Adventista do Sétimo Dia e entraram no referido templo religioso, de onde subtraíram os perfis de alumínio. Em seguida, o denunciado CLEIDIONE e Noel se evadiram com os bens subtraídos e se dirigiram para o “ferro velho” do denunciado PAULO, que os adquiriu, devendo saber que se tratavam de bens produtos de crime, em razão de sua profissão e pelas circunstâncias pessoais do denunciado e de Noel, além do horário em que realizaram a venda.

Consta que aproximadamente às 23 horas do mesmo dia 24 de fevereiro de 2020, Marcelo Damm, que é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, localizada na Rua Henrique Moscoso, nº 1111, Centro, Vila Velha/ES, recebeu uma ligação de um indivíduo identificado como Otávio informando que os dois indivíduo haviam praticado um furto na igreja.

De imediato, Marcelo Damm se dirigiu ao bairro Ilha dos Ayres, ocasião em que acionou Agentes da Guarda Municipal que faziam patrulhamento naquele bairro e informou o ocorrido, bem como as características dos autores do furto.

Realizadas buscas pela região, os Agentes lograram êxito em localizar o denunciado CLEIDIONE, que possuía as mesmas características informadas por Marcelo, além de outros indivíduos em frente ao ferro velho localizada na Rua Marcelino Vacari, de propriedade do denunciado PAULO.

Encontraram, também, já no interior do aludido estabelecimento comercial, uma vez que adquiridas pelo denunciado PAULO, os cinco perfis de alumínio subtraídos da Igreja Adventista (autos de apreensão e restituição nos autos), tendo o denunciado CLEIDIONE informado aos Agentes da Guarda Municipal que havia subtraído tais peças da igreja, juntamente com “Noel”, o qual se evadiu do local antes da chegada dos Agentes.

Registre-se, por oportuno, que o ferro velho do denunciado PAULO é conhecido por realizar a compra de produtos de procedência ilícita, oferecidos por moradores de rua e usuários de drogas.

Assim agindo, o(a) denunciado(a) CLEIDIONE ROSA DA SILVA EVARISTO transgrediu as normas do artigo 155, §4º, II e IV, do Código Penal e o(a) denunciado PAULO AFONSO THOMAZ transgrediu as normas do artigo 180, §1º, do Código Penal, razão pela qual requer sejam adotadas as providências processuais pertinentes, seja a presente recebida, citado(a) o(a) denunciado(a), intimadas as testemunhas abaixo arroladas, a fim de serem ouvidas em juízo e, ao final, seja condenado(a) o(a) denunciado(a), bem como seja fixado valor mínimo de reparação dos prejuízos sofridos (artigo 387, IV do Código de Processo Penal)[...] (sic)”.

Destaque-se o corréu CLEIDIONE ROSA DA SILVA EVARISTO foi condenado pela prática do ilícito previsto no art. 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal, contudo, não apresentou recurso de apelação.

O réu PAULO AFONSO THOMAZ foi condenado pela prática do crime previsto no art. 180, § 1º, do Código Penal, apresentando o recurso de apelação que ora encontra-se em julgamento.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A materialidade do delito de furto praticado pelo corréu CLEIDIONE ROSA DA SILVA EVARISTO, antecedente ao suposto crime de receptação supostamente praticado pelo apelante PAULO AFONSO THOMAZ, encontra-se satisfatoriamente demonstrada nos autos por meio do boletim de ocorrência, do auto de apreensão e restituição das cinco peças de perfil de alumínio subtraídas da
Igreja Adventista do Sétimo Dia
, localizada no centro de Vila Velha/ES, bem como pelos depoimentos das testemunhas e pela confissão do corréu
Cleidione Rosa da Silva Evaristo
, que assumiu a autoria do furto.

Quanto à
autoria da receptação
, todavia, o conjunto probatório revela-se
inconclusivo e insuficiente
para embasar um juízo condenatório seguro.

Embora a denúncia tenha imputado ao réu a aquisição dolosa dos materiais furtados, supostamente em sua atividade comercial (ferro-velho), as provas constantes dos autos
não demonstram a efetiva recepção, posse consciente ou aquisição da res furtiva
pelo acusado.

Com efeito, a versão
apresentada pelo recorrente,
desde o interrogatório policial até a audiência de instrução, foi
coerente e linear
, sustentando que não teve qualquer contato com o material.

O apelante afirma que o material foi deixado, por terceiros, na entrada do seu estabelecimento, antes que pudesse ser atendido ou sequer avaliado. O recorrente contou que era época de carnaval e vários catadores de recicláveis estavam na frente do seu estabelecimento para vender latinhas, havendo uma “fila” de pessoas à espera de ser atendidas.

Tal versão encontra
respaldo parcial nas declarações das testemunhas estatais
, notadamente o Guarda Municipal
Renato Messias
, que afirmou, em juízo, que os objetos estavam na
frente do ferro-velho
, e não dentro do imóvel.

De modo diverso, a Guarda Municipal
Hadassa Fiorot
declarou que os materiais foram encontrados dentro do depósito, mas
não presenciou qualquer negociação, tampouco ouviu o acusado reconhecer ciência sobre a origem ilícita do material
.

Por outro lado, o corréu
Cleidione
, autor confesso do furto, relatou que ainda não havia concretizado a venda, pois foi surpreendido pela chegada da Guarda Municipal, o que
reforça a ausência de tradição e, portanto, a incompletude do tipo penal da receptação
.

Nesse cenário, os elementos probatórios coligidos
não permitem concluir, com o grau de certeza exigido em matéria penal, que o recorrente tenha de fato adquirido, recebido, transportado, conduzido ou ocultado o produto do crime antecedente
, tampouco que tivesse conhecimento da sua origem ilícita.

A hipótese de que
pretendia comprar o material
não passou de presunção
não amparada em provas concretas
, sendo inaplicável, portanto, o princípio
in dubio pro societate
em face do postulado constitucional da presunção de inocência, insculpido no art. 5º, inciso LVII, da Constituição da República.

Por fim, mesmo que se admitisse, em tese, a materialidade da receptação,
não há demonstração do elemento subjetivo do tipo penal
, consubstanciado no
dolo de receber coisa proveniente de crime
, conforme exige o art. 180, do Código Penal. A atividade comercial do réu, por si só,
não autoriza a presunção de dolo
, sobretudo diante da
não concretização da compra e da ausência de posse direta da coisa
.

Portanto, tratando-se de
tipo penal doloso
, exige-se demonstração inequívoca da
ciência da origem ilícita da
res
, o que não restou comprovado nos autos. A condenação com base em
meras presunções ou ilações subjetivas viola o devido processo legal
, sendo imperioso reconhecer a ausência de justa causa para a sanção penal.

Dessa forma, impõe-se a
acolhida da tese absolutória
, por força do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, diante da inexistência de provas suficientes para a condenação.

Arrimado nas considerações ora tecidas, e na esteira do parecer do Ministério Público,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso,
ABSOLVENDO

o apelante
PAULO AFONSO THOMAZ
da prática da conduta prevista no art. 180, § 1º, do Código Penal, com fundamento no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)